Tribunal: TJMT
Processo: 1010063-50.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010063-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.984.883/0001-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SERGIO AUGUSTO VITAL FERREIRA BELTRAO - CPF: 828.469.871-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO RODRIGUES VALE - CPF: 042.036.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS/DIFAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1093 DO STF. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL EM CURSO ATÉ 24/02/2021. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta em execução fiscal fundada em cobrança de ICMS/DIFAL referente a fatos geradores ocorridos nos anos de 2019 e 2020
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a modulação dos efeitos da decisão do STF no julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1093), que declarou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS/DIFAL sem lei complementar, alcança os lançamentos constantes nas
CDAs
da agravante, mesmo sem ação judicial proposta até 24/02/2021.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática observou corretamente os limites da modulação fixada pela Suprema
Corte,
que condiciona a eficácia da declaração de inconstitucionalidade à existência de ação judicial em curso até 24/02/2021.

4. A mera existência de procedimento administrativo à época dos fatos geradores não supre a exigência de ação judicial, não havendo respaldo na jurisprudência do STF para interpretação extensiva da ressalva prevista na modulação.

5. O ajuizamento da execução fiscal em dezembro de 2021 e a posterior oposição da exceção de
pré
-executividade não afastam a legitimidade da cobrança, dada
a
clareza dos parâmetros fixados no julgamento do Tema 1093.

6. A tentativa de analogia com a tese firmada no Tema 69 (RE 574.706/PR) é incabível, diante da autonomia e especificidade da fundamentação jurídica e da modulação de efeitos estabelecida no precedente aplicável.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A modulação dos efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 1093 restringe-se às ações judiciais em curso até 24/02/2021, sendo incabível sua extensão a procedimentos administrativos ou exceções de
pré
-executividade opostas posteriormente.

2
. É legítima a cobrança do ICMS/DIFAL referente a fatos geradores ocorridos antes de 2022, desde que não impugnada judicialmente até o marco temporal estabelecido."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com o intuito de reformar a decisão monocrática que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1038216-72.2021.8.11.0041, ajuizada para a cobrança de créditos tributários consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa nº 2021191884 e nº 2021378208, referentes ao ICMS – Diferencial de Alíquota (DIFAL).

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco interpretativo ao aplicar, de forma automática, os efeitos da modulação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093 (RE 1.287.019/DF), desconsiderando que os fatos geradores dos tributos executados ocorreram nos anos de 2019 e 2020. Argumenta, nesse sentido, que, embora a ação tenha sido proposta em dezembro de 2021, a exigência tributária já estava constituída na esfera administrativa, a qual, segundo alega, também deveria ser contemplada pela ressalva prevista na modulação dos efeitos.

Em contrarrazões, o E
stado

de
M
ato
G
rosso
(Id. 214327676) suscitou, preliminarmente, a ausência de ação judicial ajuizada até a data de 24/02/2021,
o que afastaria a incidência da ressalva prevista na modulação dos efeitos da decisão do STF. Destacou que o próprio Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADI 5469 e do RE 1.287.019/DF, foi expresso ao limitar a não incidência da modulação apenas às ações judiciais propostas até 24 de fevereiro de 2021, o que não se verifica no presente caso, cuja demanda foi ajuizada somente em dezembro de 2021.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP contra decisão monocrática (Id. 210493165) que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta nos autos da execução fiscal, em razão da legitimidade da cobrança do ICMS/DIFAL consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa nº 2021191884 e nº 2021378208.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1093), que declarou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS/DIFAL sem prévia edição de lei complementar, é aplicável à situação da parte agravante, cujas
CDAs
se referem a fatos geradores ocorridos nos anos de 2019 e 2020, não obstante a ausência de ação judicial em curso antes do marco temporal de 24/02/2021.

Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que os débitos questionados possuem fatos geradores anteriores à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADI 5469 e do RE 1.287.019/DF (Tema 1093), motivo pelo qual seriam insuscetíveis de cobrança, mesmo que não tenha sido proposta ação judicial até 24/02/2021. Sustenta, ainda, que a existência de procedimento administrativo pendente à época da modulação garantiria a aplicação da ressalva prevista na tese firmada pelo STF.

Contudo, razão não assiste à parte agravante.

A decisão monocrática observou com precisão os limites da modulação fixada pela Suprema
Corte,
que estabeleceu, de forma clara e inequívoca,
que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, sem lei complementar, produzirão efeitos apenas a partir de 1º de janeiro de 2022, ressalvando-se exclusivamente as ações judiciais em curso até 24/02/2021.

Em situação análoga, esta Câmara assim já se manifestou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL) – VENDA DE MERCADORIA PARA DESTINATÁRIO FINAL SITUADO NO ESTADO DE MATO GROSSO – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR QUE REGULE A COBRANÇA DO DIFAL ICMS
(
ADI 5469 MC/DF E NO RE 1287019/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1093) – 01) RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA: TERMO A QUO DA MODULAÇÃO DO TEMA 1093 PELO STF – À PARTIR DO ANO DE 2022, SALVO SE A AÇÃO TIVER SIDO PROPOSTA ANTES DA DATA DO JULGAMENTO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – AÇÃO PROPOSTA APÓS A DATA - CONTRADIÇÃO RETIFICADA COM APLICAÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM MANDAMENTAL RATIFICADA – 02) RECURSO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO: OMISSÃO EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RESTITUIÇÃO – PREJUDICADO – EMBARGOS DA FAZENDA PÚBICA ACOLHIDOS – EMBARGOS DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PREJUDICADO. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. A Suprema Corte modulou os efeitos das decisões proferidas na ADI 5469 MC/DF e no RE 1287019/DF, para o caso descrito na cláusula nona (contribuintes inscritos no simples nacional)
à
partir da decisão que concedeu a medida cautelar nos autos da ADI nº 5 .464/DF. Para os demais casos os efeitos foram modulados
à
partir do ano de 2022, salvo se a ação tiver sido proposta antes da data do julgamento do tema de repercussão geral (24/02/2021). Ação ajuizada depois do julgamento do TEMA 1093, inocorrência de ilicitude em relação
a
cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS nesta Unidade Federativa cujos fatos geradores ocorrerem antes do ano de 2022. Reconhecida a legalidade da cobrança do DIFAL ICMS pelo Estado de Mato Groso cujos fatos geradores ocorrerem antes do ano de 2022, se torna prejudicado o pleito de restituição dos tributos dessa natureza recolhidos no ano de
2021 .

(TJ-MT - EMBDECCV: 10063747420218110041, Relator
.:
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/03/2023)

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 16 de dezembro de 2021, ou seja, posteriormente ao marco da modulação, e a exceção de
pré
-executividade
foi apresentada no curso desta, inexistindo qualquer ação judicial anterior que se enquadrasse na ressalva estabelecida pelo STF.

Outrossim
, a alegação de que a existência de procedimento administrativo em trâmite à época dos fatos geradores atrairia a aplicação da ressalva da modulação não encontra respaldo na jurisprudência da Suprema Corte, que, em nenhum momento, estendeu tal exceção a impugnações administrativas, restringindo-a, de forma expressa, às ações judiciais formalizadas até 24/02/2021.
Vejamos
:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº
87/
2015 .
ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços
a consumidor
final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada
a
lei complementar (
art
. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.
Inconstitucionalidade .
Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada
a
lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88
) .
Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.
[...]

6
. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da modula
ção as ações judiciais em curso
.

(STF - RE: 1287019 DF, Relator
.:
MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/05/2021)

[Sem destaques no original]

Desse modo, é incabível interpretação extensiva que inclua procedimentos administrativos na ressalva prevista, dada a clareza do julgado.

Ademais, a tentativa de analogia com o julgamento do Tema 69 (RE 574.706/PR), conhecido como “tese do século”, é
indevida, por se tratar de tema com fundamentos jurídicos, matéria tributária e efeitos
modulativos
diversos, delineados de maneira específica e autônoma
pela Suprema Corte.

Diante do exposto, não se verifica qualquer vício, omissão ou ilegalidade na decisão monocrática ora impugnada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025